Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CONTRATO DE PERMUTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Com base nos elementos da petição inicial, não é possível autorizar, de imediato, a quitação das dívidas existentes junto ao órgão de trânsito. Ademais, o documento de identificação do veículo aponta a titularidade de pessoa diversa, que é o atual sujeito passivo da relação tributária decorrente do atraso no pagamento dos impostos, bem como devedor dos débitos existentes junto ao Detran-DF.

3. É imprescindível a manifestação da parte contrária, no primeiro grau de jurisdição, para a adequada elucidação dos fatos, “não [podendo] o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários” (Acórdão 1758642, 07434536620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.